Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-31.2023.8.11.0110
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000351-31.2023.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO BORGES - CPF: 284.295.831-49 (RECORRENTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), LUCAS DAIAN DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 059.329.521-80 (ADVOGADO), AUTONORTE LTDA - CNPJ: 03.991.627/0001-40 (RECORRIDO), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO), JULIANA PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 026.676.251-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - VEÍCULO AUTOMOTOR – GARANTIA VEICULAR – INFORMAÇÃO IMPRECISA - CONSUMIDOR INDUZIDO AO ERRO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS -

PERDA DA GARANTIA DE FORMA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

RESTABELECIMENTO DA GARANTIA VEICULAR – DANO MATERIAL COMPROVADO -
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA –

DANO MORAL CONFIGURADO
– ARBITRAMENTO EM SEDE RECURSAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a mesma é a fornecedora do serviço e aufere lucro com sua atividade comercial. Assim, deve arcar com eventuais falhas na prestação de serviço oriunda de seus prepostos (artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor).

2. O consumidor tem o direito à informação adequada, clara e precisa dos serviços contratados, sob pena de violação do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

3. O Princípio da Boa-fé Objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, disciplina que: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”, sendo considerado o princípio basilar
do direito consumerista, o qual origina deveres anexos as Partes, como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases da relação jurídica (contratual ou extracontratual).

4. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

5. A sentença atacada julgou procedentes os pedidos declinados na inicial para: (...) “
para determinar o restabelecimento da garantia nos termos previstos no manual do veículo com a cobertura correspondente; b) CONDENAR a reclamada a pagar a título de danos materiais ao Autor o valor de
R$ 536,53
(...), corrigido pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% desde a citação
”. Sic.

6.
A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que a parte reclamada seja condenada na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil),
à título de danos morais
, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) preliminarmente alega ilegitimidade passiva, e, no mérito pleiteia

o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

7. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) diante da informa
imprecisa que
violação deveres anexos do Princípio da Boa-Fé Objetiva, conforme relatado na sentença atacada, vejamos: (...) “
Contudo, infere-se do áudio juntado em ID 119639209 que, ao tentar agendar a revisão, o autor informa que até a data disponível para agendamento terá alcançado a quilometragem de 10.000 km desde a última revisão, ao que o atendente responde expressamente que a garantia só será perdida no caso de ultrapassar
41.000km.
Portanto, está evidente que o consumidor foi induzido a erro pelo preposto da requerida, devendo esta se responsabilizar pelo ato deste, nos termos

do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor.
Neste contexto, a garantia deve ser restabelecida
. No que tange ao pedido de ressarcimento dos valores pagos, deve ser analisado qual a cobertura da garantia, cujos prazos e coberturas estão elencados no manual de garantia (id 119638164). Depreende-se deste que a garantia de 36 meses abrange falhas materiais e defeitos de fabricação; a substituição de peças e serviços possui garantia de 12 meses. Portanto, o autor faz jus apenas à cobertura dos componentes abrangidos pelo período de mais de 24 meses (lapso temporal desde a compra do veículo). Logo, razão assiste à Requerida de que
deve ser ressarcido apenas o valor de

R$ 536,53
(...)
” Sic.

8. O Dano material restou comprovado pela parte reclamante, fazendo “jus” a ser ressarcida na quantia total de
R$ 536,53
(quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), na forma fixada na sentença.

9.

No que tange ao

dano moral, restou configurado
diante da violação dos direitos da personalidade

(conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
), consistentes no desrespeito aos deveres anexos do
Princípio da Boa-Fé Objetiva (informação imprecisa que induziu o consumidor a erro
)
,
bem como no
descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor.

10. Nesse mesmo viés, da reclamação administrativa não atendida configurar dano moral, vem, vários julgados desta Relatora nesta Turma Recursal, dentre eles, menciono:
N.U 1003002-66.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023 e N.U 1006039-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

11. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

12. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

13.

Assim, reputo justo e razoável a condenação da parte reclamada na quantia de R$ 3.000,00

(três mil reais),

a título de danos morais
,
com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula nº 362 do STJ).

14.
Sentença reformada.

15.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

16. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença
e
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONDENAR a parte reclamada
(parte recorrida)
a pagar a parte reclamante
(parte recorrente)
a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de danos morais
,
com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código

Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula nº 362 do STJ).

17. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

18. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

19. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024